Tribunal: TJDFT
Processo: 0702408-76.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FATO DO SERVIÇO. QUEDA EM RESTAURANTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. REFORMA DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais. Nas suas razões recursais, a parte ré combate os danos morais, afirma que não foi comprovado nenhum ato ilícito e que estão ausentes quaisquer provas para condenação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Na inicial, a parte autora afirma que foi ao estabelecimento da ré para almoçar, que o piso estava escorregadio, que sofreu uma queda e que, em decorrência desta, fraturou o antebraço direito e ficou sessenta dias afastada de suas atividades laborais.
5. Entre as provas anexadas aos autos, tem-se relatórios médicos, receituários e atestados de saúde, o que torna certo e incontestável o fato de que a autora fraturou o punho (ID 43101288). No entanto, carecem os autos de prova sobre o local do acidente.
6. A autora arrolou como testemunha um colega de trabalho, ouvido como informante, enquanto a parte ré, a gerente do restaurante. De um lado, o colega de trabalho afirma que ficou sabendo por uma outra colega de trabalho acerca dos fatos ocorridos, momento em que foi até o restaurante prestar auxílio à autora e viu sua situação de desespero decorrente da queda sofrida. De outro lado, a gerente da empresa afirma que só ficou sabendo do incidente meses depois, quando a autora o procurou, solicitando quantia monetária para pagar itens pessoais e fornecendo uma série de documentos, alegando a gerente ainda que entregou estes a seu advogado que, no entanto, não juntou nada aos autos.
7. Pelo que se vê, os autos carecem de provas documentais por ambas as partes. Não há nenhuma comprovação de que o acidente da autora, que foi comprovado, ocorreu dentro do estabelecimento do réu. Não houve juntada de documento ou print da conversa de WhatsApp da autora solicitando reparos morais ou materiais pelo incidente, bem como não há nenhuma imagem da autora dentro do estabelecimento, no dia em que sofreu o acidente. De outro lado, é desarrazoado exigir a comprovação, por parte da empresa ré, de que o fato não ocorreu, isto é, exigir prova de fato negativo, extremamente difícil ou impossível de provar, ainda mais porque a ré, como afirmado por sua gerente em seu depoimento, não possui câmeras dentro do recinto.
9. Por fim, é importante destacar que o ordenamento jurídico que ensina que o ônus da prova deve ser do fornecedor de serviços em relação à existência de excludente de responsabilidade (art. 14, §3o do CDC) não deve ser aplicado ao caso em análise e nem confundido com este. Tal regra existe e é aplicável quando, tendo comprovado o autor/consumidor o fato que alega, o fornecedor, em contrapartida, comprova que, mesmo existindo aquele fato alegado, a sua responsabilidade civil inexiste perante a hipótese, o que, evidentemente, não é o caso destes autos.
10. Assim, diante da ausência de comprovação de que o fato realmente aconteceu no interior do estabelecimento réu, não há que falar em danos morais, de modo que a sentença deve ser reformada para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.
11. Recurso da parte ré conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.